Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE, DESDE A CESSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM DOENÇA ATUAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Cuida-se de ação acidentária, em que o autor requer o restabelecimento de benefício previdenciário, cessado desde novembro de 2019, e que foi concedido com base em diagnóstico de epicondilite à esquerda.
2. Cinge-se a controvérsia recursal a definir o período a ser abrangido pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário, e a conclusão final da perícia judicial foi a de que o apelante é portador de hérnia de disco lombar e lombalgia e que seu exame físico pericial evidenciou alterações de coluna vertebral que resultam na incapacidade de natureza total e temporária para o trabalho, desde 21/10/2021.
3. uma vez que o apelante recebeu auxílio-doença em razão da epicondilite, bem como que a concessão do benefício atual se deu com base em diagnóstico de hérnia de disco lombar e lombalgia, não restou evidenciada a suspensão irregular do benefício em 20/11/2019, já que não comprovada, nos autos, a continuidade da primeira doença no período por ele vindicado.
4. Recurso conhecido e não provido.